Tribunal: TJBA
Processo: 0303317-12.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303317-12.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VIAMETRO TRANSPORTES URBANOS LTDA Advogado(s): TARSO OLIVEIRA SOARES, ANA LUZIA DORIA VELANES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELANTE. CUMULAÇÃO INDEVIDA DAS FUNÇÕES DE MOTORISTA E COBRADOR. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. EMENDA ADITIVA N. 001/2009 À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PERÍODO DE MAIO DE 2009 A NOVEMBRO DE 2011. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. SENTENÇA QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO E DECISÃO EXTRA PETITA. PRELIMINARES AFASTADAS. CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE FUNÇÕES RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇAMANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0303317-12.2014.8.05.0103, em que figuram como apelante e apelado, os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO, pelas razões a seguir delineadas. Salvador, data registrada no sistema.